Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-03.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, I E II, LEI 8.137/1990. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 24. CONCESSÃO DE INDULTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou por crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/1990, em continuidade delitiva.
2. O Recorrente requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, afirmando que o prazo transcorreu entre a constituição definitiva do crédito tributário e a sentença.
3. Sustenta que a causa de aumento do art. 12 da Lei no 8.137/1990 não incide para fins de cálculo prescricional.
4. Requer ainda a concessão de indulto com base no Decreto 12.790/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva, seja pela pena em abstrato ou pela pena aplicada; e (ii) estabelecer se é possível conceder indulto no âmbito da apelação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O crime do art. 1o da Lei 8.137/1990 possui natureza material e somente se configura após o lançamento definitivo do tributo, conforme Súmula Vinculante 24.
7. O aumento decorrente da continuidade delitiva não pode ser considerado para efeito de contagem do prazo prescricional, já que os crimes prescrevem de per si, porém as causas de aumento devem ser computadas, conforme iterativa jurisprudência das Cortes Superiores.
8. Na análise da prescrição retroativa pela pena aplicada, considera-se a pena individual de 2 anos e 8 meses, resultando em prazo prescricional de oito anos (CP, art. 109, IV), igualmente não transcorrido.
9. Entre os marcos interruptivos recebimento da denúncia (novembro/2023) e sentença (fevereiro/2025) – não transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de oito anos.
10. O pedido de indulto deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 5o.
CP, arts. 107, IV; 109, III e IV; 111, I; 115; 117, I e IV.
CPP, art. 387, IV.
Lei 8.137/1990, arts. 1o, I e II; 11; 12, I.
Decreto 12.790/2025.
Jurisprudência relevante citada
STF, Súmula Vinculante 24.
TJDFT, Acórdão 1725596, Rel. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 06/07/2023.
TJDFT, Acórdão 1674275, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 09/03/2023.